Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração com a finalidade única de pré-questionamento, sem alegações de ocorrência de obscuridade, contradição e omissão do julgado.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente com relação à análise dos fatos apresentados, que ora pretende reanálise o embargante.
4. A parte ré alega a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, diante da necessidade de realização de perícia técnica, e cerceamento de defesa do juízo a quo, o qual valorou a prova juntada pelo autor e ignorou o parecer técnico produzido pela recorrente, sem qualquer justificativa, violando o princípio da isonomia, e que, se pairassem dúvidas daquele juízo, o feito deveria ter sido extinto para tramitar na vara comum a fim de viabilizar a elaboração de prova pericial. Aduziu que o produto estava fora da garantia, pois o defeito na bicicleta foi gerado por fatores externos (acúmulo de areia e corrosão). O recurso com tais alegações restou improvido.
5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não é alcançado pela via dos embargos declaratórios.
6. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
7. Embargos conhecidos e improvidos.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.